Tribunal: TJSP
Processo: 1109881-22.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
1
VOTO No 27454
Registro: 2020.0000988097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1109881-22.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LATAM AIRLINES GROUP S/A, são embargados DANILO ZUFI e
AMANDA SURITA ZUFI.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
2
VOTO No 27454
VOTO No 27454.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1109881-22.2019.8.26.0100/50000 SÃO PAULO
EMBARGANTE: LATAM AIRLINES GROUP S.A.
EMBARGADOS: DANILO ZUFI e AMANDA SURITA ZUFI
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Obscuridade
-
Prequestionamento explícito. DESCABIMENTO: Matérias
já decididas no acórdão. Inexistência de lacunas ou de
qualquer deformidade passível de correção no v. Aresto.
Ausência de omissão, de contradição ou de obscuridade.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
interpostos por Latam Airlines Group S.A. contra o v. acórdão de
fls.137/140 desta Egrégia 18a Câmara de Direito Privado que, em
julgamento estendido, nos termos do artigo 942 do CPC, por maioria de
votos, negou provimento ao seu recurso de apelação.
A embargante pretende a declaração do v.
aresto para sanar obscuridade para fins de prequestionamento (fls. 1/4).
Alega que não restaram demonstrados quaisquer danos em decorrência
do atraso suportado pelos embargados. Afirma que o v. aresto violou o
artigo 489 do CPC, bem como os artigos 186, 738, 886, 927 e 944 do
CC, como também aos princípios da proporcionalidade e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
3
VOTO No 27454
razoabilidade, uma vez que manteve a condenação sem qualquer base
legal. Requer o expresso prequestionamento dos artigos que elenca
nos embargos de declaração para ter acesso aos Tribunais Superiores.
Pleiteia o provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
O v. Acórdão não apresenta lacunas,
contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu a
questão trazida a julgamento, mencionando os fundamentos pelos quais
a Turma Julgadora decidiu daquela forma.
As questões a respeito da manutenção da
condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos
morais e do valor fixado já constaram do v. aresto e foram
expressamente
apreciadas.
Nenhuma
violação
a
princípios
constitucionais ou processuais restou configurada no julgamento do
recurso de apelação interposto pela ora embargante.
Ao contrário, as matérias arguidas no
recurso foram analisadas pela Turma Julgadora.
Constou no v. acórdão que:
“Cabia à companhia aérea tomar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
4
VOTO No 27454
providências para a total assistência aos seus passageiros atendendo às
suas necessidades durante o período de espera até o novo voo.
É do próprio risco da atividade de
transporte aéreo a ocorrência de determinados percalços, inclusive
problemas técnicos na aeronave, tratando-se de fortuito interno.
Os fatos narrados mostram o dano moral
sofrido pelos autores que retornavam de uma viagem internacional e
foram obrigados a aguardar por cinco horas a realocação em outro
voo, sem qualquer assistência material que deveria ter sido prestada
pela apelante durante o longo período de espera.
A indenização serve para amenizar esses
transtornos.”
Portanto, nada há que se declarar.
Não havia necessidade de se discutir
argumentos que não foram capazes de infirmar o entendimento adotado
no julgamento.
Se ainda assim a embargante entende que
as questões não foram bem apreciadas, o recurso cabível é outro e não
embargos de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que
se conforme a decisão ao entendimento dos embargantes (STJ EDcl no
AgRg no REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Frise-se que o fundamento dos embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
5
VOTO No 27454
de declaração, mesmo com o fim de prequestionamento, está no
esclarecimento do julgado.
Cabe finalizar com a afirmação de que a
fundamentação do v. Acórdão já traz em si a aplicação dos dispositivos
citados da lei civil e processual civil, não havendo necessidade de
mencionar cada artigo de lei.
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR